Tribunal: TJBA
Processo: 8008620-95.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008620-95.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TAIS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES AO FINAL DA INSTRUÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA PELA INVERSÃO DA POSSE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO INVIÁVEL. PROVA DE AJUSTE ENTRE AGENTES EVIDENCIA CONCURSO DE PESSOAS. INAPLICABILIDADE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE COM REDUÇÃO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS AFASTADA EM RAZÃO DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por TAIS SANTOS OLIVEIRA contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que a condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal) à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão e 80 dias-multa, em regime inicial aberto. Segundo a denúncia “no dia 04 de maio de 2022, por volta das 18:00, na Loja Renner, localizada na Avenida João Durval Carneiro, n° 3665, Caseb, Feira de Santana/BA, a denunciada subtraiu, para si ou para outrem, em comunhão de ações e unidade de desígnios com pessoa conhecida apenas como “FLORINDA”, 13 (treze) shorts linho liso TP curto clochard, cada unidade no valor de R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos), bem como 16 (dezesseis) shorts linho estampado TP fit cintura, cada unidade no valor de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos), totalizando 29 peças no valor de R$ 3.087,10 (três mil e oitenta e sete reais e dez centavos), todos de propriedade da Loja Renner. Conforme consta no inquérito, a denunciada foi visualizada pelo funcionário de prevenção de perdas no circuito de câmeras de segurança, de modo que, por já ser conhecida por furtos anteriores, foi monitorada enquanto retirava peças de roupa do cabide. O preposto EVANDERSON BENTO JESUS seguiu acompanhando a empreitada delitiva e interpelou TAIS SANTOS OLIVEIRA na saída do estabelecimento. Iniciada a tentativa de fuga, a denunciada foi alcançada e contida pelo funcionário, momento em que foi encontrada em seu poder a res furtiva acima mencionada. Ato contínuo, EVANDERSON solicitou a presença da guarnição policial, que se fez presente no local e, após confirmar a veracidade das informações, realizou a condução da flagranteada para a Delegacia de Polícia. Em sede de interrogatório, a denunciada confessou que se ajustou previamente com uma pessoa de nome “FLORINDA”, a qual lhe passou a sacola das roupas e prometeu pagar-lhe a quantia de R$ 500,00 para que saísse das Lojas Renner em poder da res furtiva, possibilitando a consumação do delito. Às fls. 62/63 consta o demonstrativo de quantidade e valores dos bens furtados...”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) reconhecer nulidade por indeferimento de diligências ao final da instrução; (ii) desclassificar a conduta para furto tentado; (iii) afastar a qualificadora do concurso de pessoas; (iv) aplicar a causa de diminuição do arrependimento posterior; (v) revisar a dosimetria da pena; e (vi) substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade, baseada no indeferimento das diligências requeridas com fundamento no art. 402 do CPP, não se sustenta. Ainda que as partes tenham o direito de formular requerimentos ao final da instrução, compete ao juiz, na qualidade de destinatário da prova, indeferir, de forma fundamentada, aquelas diligências que considerar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, como devidamente ocorreu no presente caso. A defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente do indeferimento, limitando-se a invocar genericamente a “perda de uma chance probatória”, o que não satisfaz o ônus previsto no art. 563 do CPP, segundo o qual não há nulidade sem prova de prejuízo (pas de nullité sans grief). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir a demonstração clara e específica do prejuízo para o reconhecimento de qualquer vício processual. 4. No mérito, o pedido de desclassificação para furto tentado não encontra amparo. As provas colhidas em juízo demonstram que a recorrente ultrapassou a linha de caixa com a res furtiva e foi abordada fora da loja, já na posse dos bens, o que configura a inversão da posse, elemento suficiente para caracterizar a consumação do furto, segundo a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 934). 5. Também não merece acolhimento o pleito de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas. A própria ré, em sede policial, confessou o ajuste prévio com uma terceira pessoa, que lhe entregou a sacola com as mercadorias e prometeu pagamento pela sua retirada do local. Tal confissão, somada aos depoimentos do representante da loja e do policial militar, revela divisão de tarefas e atuação coordenada, o que legitima a manutenção da qualificadora, ainda que o corréu não tenha sido identificado formalmente. 6. A alegação de arrependimento posterior também foi corretamente afastada. A oferta de pagamento das mercadorias ocorreu somente após o flagrante e a recuperação da res furtiva, não havendo restituição voluntária e eficaz do bem antes da ação estatal. A jurisprudência do STJ exige que a reparação do dano ocorra de forma espontânea, anterior ao recebimento da denúncia, o que não se verifica nos autos. 7. Assiste parcial razão à defesa quanto à dosimetria da pena. Na sentença, a pena-base foi fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão, em razão de maus antecedentes. Contudo, considerando que se trata de apenas uma circunstância judicial negativa, é mais adequada a majoração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo (2 a 8 anos), o que resulta em pena-base de 2 anos e 9 meses de reclusão. 8. Mantida a atenuante da confissão espontânea, com redução de 1/6, a pena intermediária foi fixada em 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão. A pena de multa foi igualmente readequada para 44 dias-multa, à razão mínima legal. 9. Por fim, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Apesar do quantum da pena ser inferior a 4 anos e o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, a existência de maus antecedentes, reconhecida na primeira fase da dosimetria, impede o deferimento do benefício, conforme o art. 44, III, do CP. Além disso, o contexto de atuação em grupo, com divisão de tarefas, reforça a gravidade da conduta e a inadequação da medida alternativa como forma de reprovação e prevenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "A ausência de prejuízo concreto afasta a nulidade por indeferimento de diligências probatórias requeridas ao final da instrução." "O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, mesmo que breve e seguida de perseguição, sendo desnecessária a posse mansa ou pacífica." "A qualificadora do concurso de pessoas prescinde da identificação formal do coautor, bastando a demonstração de ajuste prévio e atuação conjunta." "O arrependimento posterior exige restituição voluntária e eficaz anterior à intervenção estatal, o que não se verificou." "A dosimetria da pena deve observar a proporcionalidade entre o número de vetores negativos e o acréscimo aplicado, sendo legítimo o uso do critério de 1/8 do intervalo da pena cominada diante de uma única circunstância judicial negativa." "A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando ausente requisito subjetivo, como no caso de ré com maus antecedentes." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 16, 44, 59, 65, III, “d”, e 155, § 4º, IV; CPP, arts. 402 e 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 752066/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no HC 730426/MG, j. 17.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 1797561/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 04.05.2021; STJ, AgRg no AREsp 1954772/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.02.2022; STF, HC 238991/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 23.09.2024; STJ, AgRg no HC 556720/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 2223205/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23.05.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal n.º 8008620-95.2023.8.05.0080, em que figura como Apelante TAIS SANTOS OLIVEIRA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa para redimensionar a pena, fixando-a definitivamente em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, à razão unitária mínima legal, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença, inclusive o regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4